Tribunal: TJSP
Processo: 1062292-15.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – SERVIÇO PÚBLICO – VEÍCULOS OPERACIONAIS (GUINCHO) EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO – PENALIDADE APLICADA – IRRESIGNAÇÃO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PREVISTA NO CONTRATO DE CONCESSÃO.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062292-15.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, é apelado AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DANILO PANIZZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação no 1062292-15.2018.8.26.0053
Apelante: ViaRondon Concessionária de Rodovia S/A.
Apelada: Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP
Juiz sentenciante: Josué Vilela Pimentel
Voto no 35.390
APELAÇÃO
ATO ADMINISTRATIVO

SERVIÇO
PÚBLICO

VEÍCULOS
OPERACIONAIS
(GUINCHO)
EM
MAU
ESTADO DE CONSERVAÇÃO PENALIDADE
APLICADA

IRRESIGNAÇÃO

DESCABIMENTO RESPONSABILIDADE DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
PREVISTA NO CONTRATO DE CONCESSÃO.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
ViaRondon Concessionária de Rodovia S/A propôs ação
declaratória de nulidade de ato administrativo em face da Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de
São Paulo - ARTESP, perante o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública da
Capital, objetivando anular o ato impositivo da sanção imposta pelo
processo administrativo sob no 026.083/2017. Pede a procedência da
ação.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido, decisão
contra a qual foi interposto agravo de instrumento no
2025826-33.2019.8.26.000, com a concessão de efeito suspensivo e, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
final, provimento do recurso para suspensão da exigibilidade da multa
contratual, mediante oferecimento de seguro garantia (fls. 648/653).
A r. sentença de fls. 682/684, julgou improcedente o
pedido formulado na inicial, extinguindo o processo, com conhecimento
de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
A autora apelou a partir de fls. 689 reiterou os termos
expostos em peça inaugural, aduzindo que a apelada confunde os
desgastes cotidianos com a falta de conservação dos veículos, pois a
manutenção mensal era realizada; caráter inidôneo do laudo técnico
apresentado pela ré, pois é parcial; fotos apresentadas trazem
apontamentos irrelevantes à confiabilidade e segurança dos veículos,
tratando-se de problemas estéticos que não comprometem sua
segurança e funcionamento; aduz que eventuais ocorrências desse tipo
devem ser toleradas e aceitas pela Administração Pública, tendo em
vista a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, pedindo a nulidade do ato administrativo que
aplicou a multa contratual. Pede reforma e o acolhimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 706/717.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória em que a autora,
concessionária do serviço público de exploração do sistema rodoviário,
alega ter sido autuada por prática de infração administrativa com
aplicação de penalidade de multa, nos termos do Anexo 11, Tipificação
C, item 02, no valor de R$ 123.354,20, com a qual discorda, aduzindo
a ausência de motivo para a prática do ato administrativo, o qual deve
ser declarado nulo, pois não foi observado o princípio da finalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
sanção administrativa com o integral cumprimento contratual, ausência
de prejuízo à segurança dos usuários, devendo ser observado, caso
persista o ato, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
O artigo 175, da Constituição Federal de 1988, dispõe
que cumpre ao Poder Público diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços
públicos, os quais serão prestados por empresas públicas ou sociedade
de economia mista, concessionárias ou permissionárias.
Dessa maneira, a pessoa jurídica de direito público
transfere atribuições de sua titularidade para outra pessoa jurídica,
descentralizando a prestação dos serviços públicos. Essa transferência
pode ocorrer de diversas formas, dentre as quais por meio de concessão,
permissão e autorização de serviço público.
Com efeito, a apelante foi notificada acerca da instauração
de Processo Administrativo Sancionatório para apuração da prática da
infração administrativa consistente em manter quatro veículos
operacionais em mau estado de conservação, conforme previsto no
Contrato de Concessão Rodoviária 005/ARTESP/2009 (cláusula 8.1,
cumulada com cláusula 46.1), estando sujeitas à penalidade descrita no
Anexo XI do Edital de Concorrência Pública Internacional no 006/2008,
Tipificação C, item 02, Grupo II, Nível D, pois se obrigou a prestar
serviço adequado quanto ao atendimento de guincho aos usuários.
Em vistoria realizada pela apelada entre os dias 07 e
09.11.2017, foi constatado problemas de má conservação em quatro
veículos operacionais, conforme Relatório Técnico RT.DOP.0554/17
(fls. 104/107), sendo oportunizado à apelante apresentar defesa prévia
(fls. 145/150), alegações finais (fls. 155/158) e recurso administrativo
(fls. 166/183), donde se conclui que todas as etapas do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
administrativo foram regularmente respeitadas, não se podendo falar em
nulidade do ato administrativo que culminou com a aplicação de
penalidade.
Verifica-se, portanto, que o Poder Público concedente
nada mais fez do que cumprir seu dever que é o de “exigir sua
prestação em caráter geral, permanente, regular e eficiente e com
tarifas módicas ... Para assegurar esses requisitos, indispensáveis em
todo serviço concedido, reconhece-se à Administração Pública o direito
de fiscalizar as empresas, com amplos poderes de verificação de sua
administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e
financeiros, principalmente para conhecer a rentabilidade do serviço,
fixar as tarifas justas e punir as infrações regulamentares e
contratuais”, isso porque “A prestação do serviço público concedido
deve atender fielmente ao respectivo regulamento e às cláusulas
contratuais específicas, para plena satisfação dos usuários, que são
seus legítimos destinatários. Mas, independentemente das normas
pertinentes, há cinco princípios regedores de todo serviço público ou de
utilidade pública de presença obrigatória na sua prestação:
generalidade, permanência, eficiência, modicidade e cortesia” (Direito
Administrativo Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, 28a ed., Malheiros
Editores)
Ademais, importante anotar que os atos administrativos
gozam da presunção de legitimidade e veracidade, a qual não fora
efetivamente questionada pela apelante, considerando que em nenhum
momento trouxe argumentação no sentido da inocorrência da infração,
restringindo-se apenas a argumentar como supostas falhas que não
comprometeram a segurança dos usuários da Rodovia.
Bem apropriada a transcrição do escólio do ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Professor Hely Lopes Meirelles sobre o tema:
“Os
atos
administrativos,
qualquer que seja a sua categoria ou espécie,
são portadores da presunção de legitimidade,
independentemente de norma legal que a
estabeleça.
Essa
presunção
decorre
do
princípio da legalidade da Administração, que
nos Estados de Direito, informa toda a sua
atuação governamental. Além disso, a presunção de legitimidade dos atos
administrativos responde as exigências de
celeridade e segurança da atividade do Poder
Público,
que
não
poderia
ficar
na
dependência da solução de impugnação dos
administrados, quanto à legitimidade de seus
atos, para, só após, dar-lhes execução.”
...(...).
“Outra
conseqüência
da
presunção de legitimidade é a transferência do
ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca. Cuide-se
de argüição de nulidade do ato, de vício
formal ou ideológico, a prova do defeito
apontado ficará sempre a cargo do impugnante.” (v. Direito Administrativo
Brasileiro, Ed. RT, 2a ed., os. 164/165).
Neste sentido já se posicionou este Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
no julgamento da Apelação no 1006350-52.2015.8.26.0554, na relatoria
do ilustre Desembargador Fermino Magnani filho, ocorrido em 23 de
abril de 2018:
“De rigor a manutenção da r. sentença apelada.
Não se elide, como princípio, a presunção de
legitimidade dos atos administrativos. Vale-nos, a propósito, o legado
Hely Lopes Meirelles: Os atos administrativos, qualquer que seja sua
categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade,
independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção
decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF),
que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental.
Daí o art. 19, II, da CF proclamar que “não se pode recusar boa fé aos
documentos públicos”. Além disso, a presunção de legitimidade e
veracidade dos atos administrativos responde a exigências de
celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não
poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos
administrados, quanto à legitimidade dos seus atos, para só após dar-
lhe execução. Já a presunção de veracidade, inerente à de legitimidade,
refere-se aos fatos alegados e afirmados pela Administração para a
prática do ato, os quais são tidos e havidos até prova em contrário. A
presunção também ocorre com os atestados, certidões, informações e
declarações da Administração, que, por isso, gozam de fé pública
(Direito Administrativo Brasileiro, 33a edição, página 159, Malheiros,
2007; obra atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio
Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho). Mas é preciso não
olvidar que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos não é inafastável. Na lição de José dos Santos Carvalho
Filho, é certo que não se trata de presunção absoluta e intocável. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
hipótese é de presunção iuris tantum (relativa), sabido que pode ceder
à prova em contrário, no sentido de que o ato não se conformou às
regras que lhe traçavam as linhas, como se supunha (Manual de Direito
Administrativo, 23a edição, página 134, Lumen Juris, 2010)”.
E há prova suficiente para a derrubada dessa presunção.
A Notificação NOT.DOP no 0137/17 aponta e demonstra
com fotografias, de modo claro, as deficiências nos automóveis
destinados a socorrer os usuários das vias sob concessão da apelante,
não cuidando apenas da necessidade de proceder ao “reparo estético”
como sustentado nas razões do apelo (fls. 697).
Portanto, pelo conjunto probatório coligido aos autos
restou demonstrada a deficiência dos veículos que culminaram com a
penalidade imposta à apelante, havendo fundamento para sua
subsistência.
Desta forma, de rigor a manutenção da r. sentença
recorrida de extinção do feito, mas por outro fundamento, nos moldes
do art. 487, I, do NCPC, ficando a vencida responsável pelo resgate dos
honorários advocatícios recursais arbitrados em 8% do valor da causa
8%, nos moldes do art. 85, §3o, II e §11, do NCPC.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator